Tribunal: TJDFT
Processo: 0733095-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733095-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEVEN LAGO NORTE AGRAVADO: ECO LIMPEZA EIRELI - ME DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elleven Lago Norte contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução instaurada por Eco Limpeza Eireli ME, indeferiu o requerimento de desbloqueio dos valores penhorados na conta bancária do condomínio (ID 204289900 do processo n. 0708219-49.2024.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 62703799), a parte recorrente explica que a execução de título extrajudicial instaurada por Eco Limpeza Eireli ME diz respeito a contrato de prestação de serviço de limpeza e portaria firmado pelas partes. Alega que o contrato foi assinado por síndico não eleito e indicado pela construtora no primeiro ano de criação do Condomínio Elleven. Afirma que a rescisão contratual ocorreu por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Condomínio Elleven à Eco Limpeza, após diversas reclamações quanto à falha na prestação dos serviços contratados. Destaca que a rescisão ocorreu por justa causa em razão da má prestação do serviço, “especialmente após um funcionário da Eco Limpeza quebrar uma mesa de vidro/madeira do salão de festas do Condomínio avaliada em R$ 12.000,00 (doze mil reais)”, sem ressarcimento. Relata as tentativas infrutíferas de resolver os problemas na esfera extrajudicial. Aduz que a notificação da rescisão por justa causa foi enviada e recebida em 9 de novembro de 2023 pela Eco Limpeza. Nesse ponto, assinala que o aviso prévio contratualmente previsto foi cumprido e o contrato foi encerrado em 9 de dezembro de 2023, o que, no seu entendimento, afasta a incidência da multa rescisória cobrada nos autos da execução de título extrajudicial em curso. Diz que a Eco Limpeza, após notificada da rescisão, recebeu R$ 32.871,18 (trinta e dois mil oitocentos e setenta e um reais e dezoito centavos) mais R$ 8.767,17 (oito mil setecentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) referentes a nove dias de serviços prestados no período de aviso prévio, em dezembro de 2023. Expõe que, mesmo diante da rescisão motivada e justificada, com cumprimento do aviso prévio, a Eco Limpeza executou o boleto de cobrança contra o Condomínio Elleven no valor de R$ 37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais), com vencimento em 15/12/2023, alegando que seria devida a multa rescisória pelo encerramento do contrato antes do prazo de vigência de um ano. Informa que o condomínio agravante, em 19 de dezembro de 2023, esclareceu os motivos da rescisão por justa causa e solicitou o reparo da mesa avaliada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), quebrada pelo funcionário da Eco Limpeza, mas nada foi feito pela empresa. Narra que, após ser surpreendido com a cobrança da multa rescisória por meio da execução de título extrajudicial instaurada pela Eco Limpeza, o condomínio opôs embargos à execução, oferecendo como garantia duas esteiras profissionais da academia, seminovas, com menos de um ano de uso, avaliadas em R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) cada uma, totalizando R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). Afirma que o saldo das contas bancárias do condomínio foram alvo de bloqueio e penhora via Sisbajud, “prejudicando o pagamento dos prestadores de serviço, as contas das despesas ordinárias, os impostos, entre tantas outras necessidades”. Destaca que a constrição abarcou os honorários e as custas, ultrapassando o valor da execução supostamente devido. Sustenta ter oferecido bens suficientes para garantia do Juízo. Ressalta que o condomínio é destinado à moradia de várias famílias de diversas faixas de renda, sem finalidade lucrativa. Defende que a penhora sobre o saldo em conta bancária do condomínio inviabiliza a manutenção e pagamento das despesas básicas comuns à coletividade condominial. Argumenta que a penhora sobre a arrecadação mensal de condomínio deve observar a fixação de percentual limitador que não inviabilize o seu próprio funcionamento e gestão, conforme o art. 866, § 1o, do CPC. Menciona o princípio da dignidade da pessoa humana e o art. 805 do CPC. Cita julgados que considera favoráveis a suas teses. Discorre sobre o princípio da menor onerosidade do devedor e sobre a saúde financeira do condomínio. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam desconstituídos o bloqueio e a penhora dos valores encontrados via Sisbajud e para que a execução seja suspensa em razão dos bens dados como garantia. Ao final, pede que a decisão agravada seja reformada, com confirmação da medida liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0730854-27.2024.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, segundo o art. 1.018, § 1o, do mesmo diploma legal, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator deve considerar prejudicado o agravo de instrumento. Em análise do processo de origem, verifica-se que, após a interposição deste agravo, a decisão agravada foi reconsiderada. Segue a parte dispositiva do novo pronunciamento judicial (ID 207187195 dos autos originários): (...) Atento, portanto, para a situação de crise de fluxo de caixa do Condomínio documentada no ID 203656858, acolho em parte a impugnação para determinar o desbloqueio de R$ 25.000,00. Converto a penhora de R$ 14.648,02 em pagamento. Preclusa a presente decisão, expeçam-se os alvarás de levantamento, no valor de R$ 14.648,02 em favor da parte credora e R$ 25.000,00 em favor da parte devedora. (...) Nota-se que houve perda superveniente do objeto do recurso, pois a tutela recursal não é mais útil ou necessária. Caso entenda pertinente, a parte deverá apresentar o recurso cabível contra a nova decisão proferida no Juízo a quo. Em relação à oferta de bens como garantia, verifica-se que tal questão é objeto do agravo de instrumento n. 0730854-27.2024.8.07.0000, interposto por Elleven Lago Norte, ora agravante. Naqueles autos, o pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido. O recurso aguarda o julgamento colegiado. Assim, diante da preclusão operada, é inviável analisar a questão referente à garantia do Juízo por meio do presente agravo. 3. Ante o exposto, com base nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora